Tribunal: CARF
Processo: 13706.002066/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002066/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.369 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2001
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por
homologação, circunstância que afasta, peremptoriamente, a incidência do
preceito tatuado no § 4o do art. 150 do CTN.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos
dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada com a nova penalidade de 75%
prevista para os casos de lançamento de ofício, a fim de que seja aplicada a
mais benéfica ao contribuinte. Neste sentido, a autoridade preparadora deve
aplicar, no que for cabível, as disposições constantes dos artigos 476 e 476-A
da Instrução Normativa RFB no 971/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para declarar extintas as exigências fiscais apuradas nas
competências de 01/1999 a 11/1999, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) determinar a aplicação ao presente dos reflexos
das alterações/exonerações, ocorridas no curso do contencioso administrativo, das exigências por
descumprimento de obrigação principal; (ii) determinar, no que for cabível, a aplicação da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002066/2007-13
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

retroatividade benigna sobre a multa lançada, nos termos do art. 476-A da Instrução Normativa
RFB no 971/2009.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se se retorno de diligência determinada por esta Egrégia Turma através da
Resolução no 2201-000.370, de 06/08/2019 (fls. 303/309), para que fosse verificado se o débito
deste processo teria sido parcelado e, além disso, verificar a situação dos processos que
controlam as contribuições previdenciárias (obrigações principais) lavradas em desfavor da
RECORRENTE, sobre as quais foi calculada a multa deste processo.
Portanto, adota-se o Relatório da referida Resolução:
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 195/207, interposto contra decisão a
Secretaria da Receita Previdenciária (Delegacia RJ-SUL), de fls. 187/193, a qual
julgou procedente o lançamento por descumprimento de obrigação acessória
(apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores das contribuições previdenciárias –
CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD 35.576.760-0, de fls. 03/15,
lavrado em 08/07/2005, referente ao período de janeiro/1999 a julho/2001 (cada uma
das incorporadas da RECORRENTE teve um período específico de infração, que
abrangeu o período de 01/1999 a 12/2004) com ciência da RECORRENTE em
12/07/2005, conforme assinatura no termo de fl. 03.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, §5o, da Lei no
8.212/1991, no valor histórico de R$ 116.655,15 atualizado até a lavratura do auto de
infração, conforme demonstrativo do valor da multa de fls. 85/86. A relação dos
empregados e dos prestadores de serviços sem vínculo empregatício, e os valores por
eles recebidos, constam às fls. 87/99.
No Relatório Fiscal da Infração de fl. 16/22 é destacado que o crédito foi
lançado em face da TELEMAR NORTE LESTE S/A em razão da incorporação pela
Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A – TELERJ (antiga razão social da
contribuinte) das seguintes empresas de telecomunicação:
 Telecomunicações do Maranhão S.A. - Telma CNPJ 06.274.633/0001 -74
 Telecomunicações do Piauí S.A. -Telepisa CNPJ 06.847.875/0001-00
 Telecomunicações do Ceará S.A. - Teleceará CNPJ 07.072.812/0001-91
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

 Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A. -Telern CNPJ 08.408.254/0001-
55
 Telecomunicações da Paraíba S.A. -Telpa CNPJ 08.827.313/0001-20
 Telecomunicações de Pernambuco S.A. -Telpe CNPJ 10.819.803/0001-26
 Telecomunicações de Alagoas S.A. - Telasa CNPJ 12.286.423/0001-07
 Telecomunicações de Sergipe S.A. - Telergipe CNPJ 13.079.322/0001-10
 Telecomunicações da Bahia S.A. -Telebahia CNPJ 15.137.276/0001-93
 Telecomunicações de Roraima S.A. - Telaima CNPJ 05.934.567/0001-59
 Telecomunicações do Amapá S.A. -Teleamapá CNPJ 05.965.421/0001-70
 Telecomunicações do Amazonas S.A. - Telamazon CNPJ 04.559.084/0001-59
 Telecomunicações do Pará S.A. -Telepará CNPJ 04.815.411/0001-96
 Telecomunicações de Minas Gerais S.A. - Telemig CNPJ 17.184.201/0001-99
 Telecomunicações do Espírito Santo S.A. - Telest CNPJ 28.140.226/0001-07
O presente caso refere-se à Telecomunicações do Amazonas S.A. – Telamazon
CNPJ 04.559.084/0001-59. Assim, no decorrer da ação fiscal, a fiscalização constatou
que não foram incluídas nas GFIPs diversas remunerações que integram o salário de
contribuição, relativas à mencionada incorporada, quais sejam:
 Contribuintes individuais;
 Abonos indenizatórios (Acordo Coletivo de Trabalho);
 Participação nos lucros e resultados; e
 Salário maternidade.
Deste modo, a multa foi aplicada por competência em que não foram declarados
em GFIP os referidos valores pagos pela contribuinte, correspondente a 100% da
contribuição previdenciária devida e não declarada em GFIP.
O valor máximo da multa por competência foi respeitado, levando em
consideração o número de funcionários em cada competência, nos termos do
demonstrativo de fls. 86. Neste ponto, importante mencionar que, até 07/2001, o limite
se deu em relação ao número de segurados de cada empresa incorporada
separadamente; a partir de 08/2001 (data da incorporação) foi considerada a empresa
como um todo para observar o limite da multa, conforme detalha o seguinte trecho do
Relatório Fiscal:
Foi aplicado um AI referente a cada incorporada e um referente à incorporadora
em função da necessidade de observar o número de segurados por empresa, de
forma a aplicar o limite de que trata o art. 284, I e II, do Decreto 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS). A observância deste limite se deu
por empresas separadamente até 07/2001, data da incorporação. A partir de
08/2001, foi considerada a empresa como um todo. Apesar da separação acima,
todos os Ais foram lavrados no CNPJ da Telemar (33.000.118/0001-79).
Por esta razão é que, apesar de o Relatório Fiscal indicar que a apuração
compreendeu o período de 01/1999 a 12/2004 conforme anexo I (fls. 85/86), é
possível constatar que este mesmo documento aponta que a multa objeto do presente
auto de infração compreende, na realidade, o período de 01/1999 a 07/2001, pois
refere-se à época antes da incorporação.
Além do presente AI, resultaram da fiscalização outros 15 (quinze) lançamentos
de multa por deixar de incluir os fatos geradores das contribuições previdenciárias em
GFIP (CFL 68), nos termos do item A do ponto 2 do Relatório Fiscal (fl. 18):
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

Telemar (RJ) - AI DEBCAD 35.505.452-3; MA - AI DEBCAD 35.505.453-1;
PI - AI DEBCAD 35.505.454-0; CE - AI DEBCAD 35.505.455-8; RN - AI
DEBCAD 35.505.456-6; PB - AI DEBCAD 35.505.457-4; PE - AI DEBCAD
35.505.458-2; AL - AI DEBCAD 35.505.459-0; SE - AI DEBCAD 35.505.460-
4; BA - AI DEBCAD 35.505.461-2; RR - AI DEBCAD 35.505.462-0; AP - AI
DEBCAD 35.576.759-7; AM - AI DEBCAD 35.576.760-0; PA - AI DEBCAD
35.576.761-9; MG - AI DEBCAD 35.576.762-7 e ES - AI DEBCAD
35.576.763-5.
Por fim, destaca-se que houve o lançamento de diversas NFLDs para cobrança
de contribuições previdenciárias (obrigação principal), conforme fls. 18/19, cujo
descumprimento de algumas delas ensejou a aplicação da presente multa. Neste
sentido, os lançamentos referentes às contribuições que serviram de base para a
apuração da presente multa estão controlados nos seguintes DEBCADs:
C) NFLD DEBCAD 35.576.764-3. Refere-se à diferença decorrente do
reenquadramento de SAT/GILRAT efetuado por esta fiscalização (1% para 3%).
Foi aplicado 2% incidente sobre as bases de cálculo contidas no LDC DEBCAD
35.638.663-5 (dezembro de 2003 - Ação Fiscal 14193). Tal LDC contém os
valores de salário maternidade pagos pelo INSS e que a empresa não vinha
incluindo na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Como esta junta
fiscal, à época da lavratura do LDC, ainda não tinha feito tal reenquadramento, a
alíquota utilizada foi de 1%. [fl. 184]
(...)
E) NFLD DEBCAD 35.576.767-8. Contribuições previdenciárias incidentes
sobre valores pagos a título de participação nos lucros/resultados (PLACAR)
considerados por esta fiscalização como base de cálculo Período de 01/1995 a
12/2004. [fl. 182]
F) NFLD DEBCAD 35.576.768-6. Contribuições previdenciárias incidentes
sobre valores pagos a título de Auxílio Filhos Excepcionais, Auxílio Material
Escolar, Complemento Auxílio Doença e Abonos Indenizatórios (Acordos
Coletivos de Trabalho) considerados por esta fiscalização como base de cálculo.
Período de 01/1995 a 12/2004. [fl. 181]
G) NFLD DEBCAD 35.576.769-4. Contribuições previdenciárias incidentes
sobre valores pagos a contribuintes individuais. Período de 01/1999 a 12/2004.
[fl. 183]

Da Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 102/109 em 26/07/2005.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela a
Secretaria da Receita Previdenciária (Delegacia RJ-SUL), adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
5 - Em sua exordial, a empresa ataca o ato administrativo de constituição do
crédito tributário, alegando razões de ordem formal que supostamente impedem
o seguimento normal do contencioso administrativo fiscal e cobrança do Crédito
Tributário, requerendo:
Da Prejudicial de Mérito - Decadência
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

6. Alega o contribuinte a ocorrência da decadência dos créditos anteriores a 12
de julho de 2000.
Do Mérito
7. Quanto ao mérito, o contribuinte alega as razões adiante, reproduzidas em
síntese:
7.1. A inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre auxílio filho
excepcional, abono indenizatório e participação nos lucros, referente às NFLDs
35.576.768-6 e 35.576.767-8;
7.2. Da quitação das parcelas relativas aos contribuintes individuais e salário
maternidade;
7.3. Da inexigibilidade de multa da impugnante por supostas infrações praticadas
por suas sucedidas

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a Secretaria da Receita Previdenciária
(Delegacia RJ-SUL), às fls. 187/193, julgou procedente o lançamento, através de
acórdão com a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO
EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. INFORMAR EM GFIP TODOS
OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO
PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO.
Constitui infração ao disposto no inciso IV, § 5o , do artigo 32 da Lei n° 8.212/91
c/c o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, deixar a empresa de informar ao INSS, por intermédio da
GFIP, a remuneração paga ou creditada a segurados empresários, bem como
divergências na base de cálculo de segurados, sujeitando-se o infrator a multa
correspondente a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da Decisão-Notificação em
28/05/2007, conforme AR de fl. 194, apresentou Recurso Voluntário de fls. 195/207
em 19/06/2007.
Em suas razões de recurso, a RECORRENTE reiterou os argumentos da
Impugnação quanto à decadência dos créditos anteriores a julho/2000.
No mérito, defendeu a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre
abono indenizatório e participações nos lucros (NFLDs 35.576.768-6 e 35.576.767-8,
respectivamente), pois tais benefícios não ostentariam natureza salarial. Ademais,
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

afirmou que caso seja reconhecida a inexigibilidade das referidas contribuições, a
multa aqui aplicada perecerá.
Quanto às parcelas relativas aos contribuintes individuais (NFLD 35.576.769-
4), afirmou que, conforme diligência fiscal realizada nos autos do processo que
controla a mencionada NFLD (fls. 216/218), “o valor do débito autuado decorrente da
suposta ausência de recolhimentos de pagamentos efetuados a autônomos foi reduzido
na referida NFLD, de modo que, ao menos, parte dos débitos lançados a título de
multa devem ser reduzidos”. Ademais, reiterou que sua impugnação ainda não foi
julgada de forma definitiva, de forma que, caso seja anulada a cobrança, nada poderá
ser exigido a título de multa.
Alegou que “o mesmo ocorre em relação à multa pela não inclusão do salário
maternidade nas GFIP's, pois os débitos referentes a esta rubrica foram confessados
e recolhidos por meio da LDC n° 35.638.663-5 (doc. n° 07 da impugnação)” (fl. 184).
Por fim, entendeu pela impossibilidade da sucessora responder pelas multas das
sucedidas.
Foi anexada decisão judicial em Mandando de Segurança dispensando o
depósito prévio dos 30% (fls. 281/285). Assim, quando da remessa dos autos ao
CARF, a unidade de origem atestou “que não foi possível atualizar o evento no
SICOB, tendo em vista que o débito no 35.576.760-0 ainda se encontra com a
marcação ‘Incluído Parc. Esp. Lei 11941’” (fl. 291/292).

Da conversão em diligência
Conforme exposto, em 06/08/2019, esta Egrégia Turma proferiu a Resolução no
2201-000.370 (fls. 303/309) para que fosse verificado se o débito deste processo teria sido
parcelado, ante a manifestação da unidade de origem à fl. 292 respaldada pela consulta ao
sistema de cobranças de fl. 291, informando que a situação do processo, em 26/11/2009, era de
INCLUÍDO PARC.ESP/ORD/SIMPLIF e o seu último evento (até a data de consulta) era
INCLUSÃO PARC. ESP. LEI 11941.
Ademais, a diligência seria também necessária para verificar a situação em que se
encontram os processos administrativos que controlam os débitos de contribuições
previdenciárias (obrigações principais) sobre as quais foi calculada a multa objeto do caso em
análise. Até porque nos presentes autos apenas constavam os números das NFLDs das referidas
obrigações principais, e não os números dos PAF que as controlam, não sendo possível a busca
de decisões nos sites de acompanhamento processual.
Assim, foi determinada a realização de diligência a fim de que a unidade
preparadora:
1. verifique se, em algum momento, o débito controlado neste processo foi
incluído em parcelamento a pedido do contribuinte; e
2. verifique a situação processual dos seguintes DEBCADs:
 LDC 35.638.663-5 (salário maternidade);
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

 NFLD 35.576.764-3 (ajustes SAT/RAT do salário maternidade)
 NFLD 35.576.767-8 (participação nos lucros/resultados);
 NFLD 35.576.768-6 (Abonos Indenizatórios – Acordos Coletivos de
Trabalho); e
 NFLD 35.576.769-4 (contribuintes individuais).
Devem ser acostadas aos autos todas as decisões proferidas nos mencionados processos
e, além disso, informado se houve o trânsito em julgado administrativo da respectiva
decisão ou se ainda aguarda apreciação de eventual recurso.
Após a investigação processual acima, a unidade preparadora deverá elaborar termo
circunstanciado conclusivo e apurar os eventuais ajustes, neste processo, decorrentes de
possíveis retificações realizadas nas NFLDs de obrigações principais acima apontadas,
já que a multa CFL 68 objeto deste processo é reflexa das contribuições previdenciárias
controladas nos mencionados processos de obrigações principais.
Conforme termo de fl. 739 (PDF 735):
Em atendimento a diligência, foram juntados os documentos às fl. 312/595, destacando-
se os despachos de fl. 312, 591/592 e 593/595.
Procuração conferida às fl. 624/629.
Tendo em vista que o contribuinte foi cientificado dos documentos relativos a diligência
às fl. 596/602 e apresentou manifestação às fl. 603/737, proponho o retorno dos autos ao
CARF para prosseguimento.
Assim, os autos retornaram ao CARF e foram encaminhados a este Conselheiro
Relator para prosseguimento.
As informações obtidas no curso da diligência e a resposta do contribuinte serão
analisadas no curso do voto abaixo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

I. PRELIMINARES
I.a. Parcelamento. Conhecimento do Recurso Voluntário.
Inicialmente, cumpre esclarecer que um dos objetivos da diligência realizada foi
angariar informações acerca de um suposto parcelamento do débito. Contudo, conforme
despacho de fl. 312, o débito controlado nestes autos não fez parte de qualquer parcelamento:
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

Em atendimento ao item 1 da folha 309, informamos que o débito 35.576.760-0 não fez
parte de parcelamento, tendo sido apenas congelado na época da negociação da Lei
12.865/2013, porém não foi parcelado. O contribuinte não parcelou débitos na Lei
12.865/2013 - PREV. Prestados os esclarecimentos, encaminhe-se o presente processo a
EAC-01 para atendimento dos demais itens da folha 309.
Sendo assim, deve ser conhecido o Recurso Voluntário, pois é tempestivo e
atende aos demais requisitos legais.

I.b. Decadência
A RECORRENTE aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
dos créditos de competência anteriores a julho/2000, pois tomou ciência do presente lançamento
em 12/07/2005.
Em seus fundamentos alega, em suma, que a Secretaria da Receita Previdenciária
(Delegacia RJ-SUL) não constatou a decadência por aplicar equivocadamente a regra de
decadência decenal prevista no art. 45 da Lei no 8.212/91.
Pois bem, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173, I, do CTN (abaixo transcrito), pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento
de ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da
contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme ementa abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
(...)

MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
PRAZO DO ART. 173, I DO CTN.
O prazo aplicável para a verificação do decurso do prazo decadencial para lançamento
de multas dado o descumprimento de obrigações acessórias rege-se pelo art. 173, I do
CTN, por não comportarem elas pagamento antecipado.
(...)
(Acórdão no 2402-005.815; 2a Seção / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária; julgado em
09/05/2017)
Conforme prevê o art. 173, I, do CTN, acima transcrito, o dies a quo do prazo
decadencial é o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”.
No presente caso, as multas aplicadas referem-se a períodos compreendidos entre
janeiro/1999 a julho/2001. Então débitos de obrigações acessórias referentes a fatos geradores
ocorridos ao longo do ano-calendário 1999 (período mais remoto) teriam o início da contagem
do prazo decadencial a partir de 01/01/2000 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado) e poderiam ser lançados até 31/12/2004, com exceção da
competência de dezembro/1999.
Isto porque, o prazo para apresentar a GFIP é até o dia 7 do mês subsequente
àquele em que a remuneração foi paga, nos termos do art. 2o da Instrução Normativa MPS/SRP
No 9/2005. Desta forma, apenas a partir de 08/01/2000 é que a fiscalização poderia ter lançado o
crédito tributário por descumprimento de obrigação acessória dos fatos geradores ocorridos em
12/1999, visto que, antes desta data, não houve qualquer descumprimento por parte do
contribuinte. Assim, para referida competência (12/1999), o “primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” é o dia 01/01/2001, o que permitiria
efetuar o lançamento até 01/01/2006.
Portanto, considerando que a ciência do lançamento ocorreu no dia 12/07/2005,
conforme assinatura no termo de fl. 3, as competências de janeiro/1999 a novembro/1999 foram
fulminadas pela decadência.

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

II. MÉRITO
II.a. Da Multa Aplicada
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Neste sentido, partindo do pressuposto que a fiscalização verificou a não apuração
de contribuições previdenciárias sobre determinados valores pagos pela RECORRENTE (por
entender que tais valores compõem o salário de contribuição), a multa CFL 68 é uma
consequência lógica, pois estes mesmos valores deveriam, necessariamente, constar em GFIP,
pois incluídos no conceito de salário de contribuição. Com isso, a RECORRENTE incorreu na
infração prevista no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a: (...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art.225. A empresa é também obrigada a: (...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata- se,
então, que a RECORRENTE – ao deixar de inserir nas GFIPs os valores e remunerações
supracitados – incorreu na infração prevista no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei n° 8.212/1991, c/c
o art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS).
As razões de recurso apresentadas pela RECORRENTE se resumem às alegações
de defesa apresentadas quanto às obrigações principais, as quais devem ser analisadas somente
nos respectivos processos administrativos que as controlam. Contudo, como o destino da
presente multa está diretamente ligado à manutenção ou ao cancelamento de tais parcelas de
obrigações principais, resta, assim, verificar a situação de tais valores lançados em desfavor do
RECORRENTE.

II.a.i) Salário Maternidade e ajuste alíquota SAT/RAT (LDC 35.638.663-5 e NFLD
35.576.764-3)
Aduz o RECORRENTE que efetuou o pagamento integral do lançamento sobre
salário maternidade, por meio da LDC no 35.638.663-5. Ou seja, o RECORRENTE confessa que
reconheceu e pagou os débitos (obrigações principais) decorrentes da rubrica “salário
maternidade”.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

Destaca-se que apesar do RECORRENTE afirmar que este documento foi
anexado à sua impugnação, o mesmo não constou nos autos.
O Relatório Fiscal atesta que, por erro operacional da contribuinte, os valores de
salário maternidade não estavam compondo a base de cálculo das contribuições previdenciárias e
parte desses valores também não foi incluído em GFIP e que tal falha foi corrigida em 11/2002,
ficando, portanto, em aberto o período de 03/2000 a 10/2002 (fl. 18). Este relato apoia as
alegações do RECORRENTE de que ele teria reconhecido o débito apurado no LDC no
35.638.663-5.
De acordo com a informação obtida quando da diligência (fl. 321 – PDF 317),
houve o parcelamento integral do LDC 35.638.663-5:
De acordo com o processo 37280.000069/2004-86 o contribuinte não interpôs
Impugnação solicitando o parcelamento do debcad 35.638.663-5.
Para melhor atender à Resolução no 2201-000.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 06/08/2019, proferido pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que converteu o julgamento do processo em diligência
(fls.303/309) seguem nas próximas folhas as decisões referentes à LDC 35.638.663-5.
Quando da elaboração do Termo Circunstanciado Conclusivo (fls. 594/595 – PDF
590/591), a unidade preparadora ratificou a manutenção do lançamento objeto do LDC 35.
638663-5, ao informar o seguinte:
3.
O
débito
35.638663-5
(PAF
37280.0001940/2005-40)
foi
julgado
administrativamente procedente por meio da Decisão-Notificação 17.003/0038/2006 e
ouve parcelamento por meio de LDC.
Ao contrário do que pretende o RECORRENTE, o reconhecimento do débito e o
pagamento da contribuição principal apenas corrobora o argumento de que houve
descumprimento da obrigação acessória e não inclusão destes débitos em GFIP. Da mesma
forma que o reconhecimento da inexistência do débito de obrigação principal deve ser
considerada em favor do contribuinte (sob a lógica de que se determinadas verbas não compõem
o salário de contribuição e inexistiria qualquer obrigação legal de incluí-las em GFIP), a
reconhecimento da existência do débito deve ser considerada em favor do fisco, pois se as
contribuições foram pagas, necessariamente existia obrigação de incluí-las em GFIP.
Logo, o pagamento/parcelamento das verbas deixa claro que tais rubricas
deveriam ter sido incluídas no conceito de salário-de-contribuição. Com isso, a RECORRENTE
incorreu na infração prevista no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, já transcrito
acima.
Conforme já exposto, o art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro
quanto à obrigação acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada
para o cumprimento do dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações
prestadas são de inteira responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso
IV e §§ 1o a 4o.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

Assim, a RECORRENTE – ao deixar de inserir nas GFIPs os valores e
remunerações supracitados – incorreu na infração prevista no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei n°
8.212/1991, c/c o art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS).
Portanto, as contribuições previdenciárias oriundas do salário maternidade (LDC
35.638.663-5) não devem ser excluídas da base de cálculo da multa CFL 68 ora em discussão.
Por outro lado, o relatório fiscal afirma que foi lançada também a NFLD
35.576.764-3 para ajustes SAT/RAT (de 1% para 3%) sobre as bases de cálculo do salário
maternidade contidas no LDC 35.638.663-5. Assim, a NFLD 35.576.764-3 foi lavrada apenas
para a cobrança desta diferença de 2%. Referido débito também compôs a base de cálculo da
presente multa CFL 68. Ante a ausência de notícias nos autos acerca do pagamento do referido
débito ou impugnação do lançamento, a diligência determinada contemplou a realização de
investigação sobre a situação do mencionado processo de obrigação principal. Neste sentido, foi
acostada aos autos a informação de fl. 336 (PDF 332), abaixo transcrita:
Para melhor atender à Resolução no 2201-000.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 06/08/2019, proferido pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que converteu o julgamento do processo em diligência
(fls.303/309) seguem nas próximas folhas as decisões referentes à NFLD 35.576.764-3,
controlados através do PAF 37280.001940/2005-40.
Foi acostado aos autos o acórdão no 206-01.678 do CARF, proferido em
03/12/2008, dando provimento ao Recurso Voluntário da RECORRENTE nos autos do processo
no 37280.001940/2005-40 (fls. 348/355 - PDF 344/351), para o qual não houve apresentação de
Recurso Espacial (fl. 361 – PDF 357). De acordo com a decisão transitada em julgado proferida
pelo CARF, foi reconhecida a decadência até a competência de 06/2000 e, no mérito, foi dado
provimento ao pleito do contribuinte, entendendo por incorreto o reenquadramento da atividade
preponderante da empresa no grau de risco para fins da reclassificação da alíquota SAT/RAT.
No Termo Circunstanciado Conclusivo (fls. 594/595 – PDF 590/591), a
autoridade lançadora informa o seguinte:
4. Decisão-Notificação 17.003/0038/2006 julgou administrativamente procedente o
lançamento efetuado na NFLD 35.576.764-3 (PAF 37280.001940/2005-40). O
Acórdão de recurso voluntário reconheceu do recurso interposto para acatar a preliminar
de decadência das contribuições até a competência 06/2000. Por meio de despacho
decisório, a parte do débito não decadente foi declarada nula conforme folhas 537 a 541
do PAF 37280.001940/2005-40.
Portanto, as contribuições previdenciárias oriundas dos ajustes SAT/RAT do
salário maternidade (NFLD 35.576.764-3) devem ser excluídas da base de cálculo da multa CFL
68 ora em discussão.

II.a.ii) Contribuintes Individuais (NFDL 35.576.769-4)
Sobre a NFDL 35.576.769-4 (contribuintes individuais), em seu recurso
voluntário a RECORRENTE alega que houve redução parcial do débito nela cobrado, contudo
não deixa claro se a redução foi em razão do reconhecimento de que as parcela destas verbas não
compõem o salário de contribuição, ou se porque elas foram pagas, sem a devida inclusão em
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

GFIP. Caso tenha sido, por exemplo, a segunda alternativa (pagamento sem inclusão em GFIP),
é perfeitamente legal a manutenção do presente auto de infração e a legalidade da cobrança,
posto que, como visto, a obrigação principal e a acessória não se confundem.
Por outro lado, a RECORRENTE apresentou documento atestando que a NFLD
35.576.769-4 foi parcialmente retificada (fls. 216/218). A despeito disto, a autoridade julgadora
de origem afirmou que os períodos retificados na referida NFLD não estão abrangidos pelo
presente processo (que envolve as competências de janeiro/1999 a julho/2001); assim, a
retificação não causou reflexo na multa ora analisada.
O próprio documento apresentado pela RECORRENTE (item 4 – fl. 217) informa
que os ajustes na NFLD 35.576.769-4 ocasionaram reflexos no AI 35.505.453-3 (que se refere à
Telemar/RJ, ou seja, a empresa incorporadora), e que este mencionado processo foi devidamente
retificado.
A autoridade julgadora de origem também fez afirmação neste mesmo sentido, ao
afirmar o seguinte (fls. 191/192):
(...) Todavia, como restou comprovado que parte dos lançamentos com relação ao
débito 35.576.769-4 foram revistos, tendo em vista que não se tratavam de fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias e como tal fato está relacionado ao Auto de
Infração 35.505.452-3, conforme Informação Fiscal anexada à citada NFLD, a análise
da presente questão será realizada no citado Auto de Infração, tendo em vista que não há
qualquer repercussão na presente autuação.
Em razão desta constatação feita na decisão recorrida, como também no próprio
documento anexo ao recurso voluntário (fls. 216/218), caberia ao RECORRENTE ter
apresentado prova de que os ajustes realizados na NFLD 35.576.769-4 causaram reflexos
também no presente processo, e não somente no AI 35.505.453-3.
Referida prova não foi trazida aos autos, o que era dever do contribuinte pois a ele
cabe apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim
como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

Portanto, não há como realizar a exclusão de qualquer valor da base de cálculo da
multa ora aplicada, pois não comprovado pelo contribuinte que as obrigações principais que
compõem referida base foram objeto de cancelamento pela autoridade fiscal/julgadora.
Mesmo assim, quando da realização da diligência determinada nestes processos
pelo CARF, a unidade preparadora acostou aos autos as decisões a respeito da NFLD
35.576.769-4, conforme abaixo (fl. 486 – PDF 482):
Para melhor atender à Resolução no 2201-000.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 06/08/2019, proferido pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que converteu o julgamento do processo em diligência
(fls.303/309) seguem nas próximas folhas as decisões referentes à NFLD 35.576.769-4,
controlados através do PAF 15374.002950/2009-44.
De acordo com a Decisão-Notificação (fls. 487/498 – PDF 483/494), a
modificação ocorrida no crédito tributário objeto da NFLD 35.576.769-4 se deu em relação a
diversas competências a partir de 01/2002, ao passo que o presente caso engloba apenas as
competências de 01/1999 a 07/2001. Portanto, não atingiu o presente processo.
No CARF, referida decisão foi mantida; apenas foi reconhecida a decadência:
primeiro a aplicação do art. 173, I, do CTN, o que foi retificado pela CSRF para aplicação do art.
150, §4o, do CTN, conforme decisões de fls. 499/517 (PDF 495/513) e fls. 532/537 (PDF
528/533). Restando reconhecida a decadência das competências até 06/2000.
No Termo Circunstanciado Conclusivo (fls. 594/595 – PDF 590/591), a
autoridade lançadora informa o seguinte:
6. A Decisão-Notificação 17.003/0019/2007 julgou procedente parcialmente para
redução de valores no período de 01/2002 a 12/2004. O acórdão de recurso de ofício e
voluntário 2302-01.630, deu provimento parcial para determinar a exclusão do
lançamento dos fatos geradores ocorridos nas competências anteriores a
dezembro/1.999, exclusive, da NFLD 35.576.769-4 (PAF 15374.002950/2009-44). O
acórdão de recurso de ofício teve seu provimento negado. Recurso Especial do
contribuinte deu provimento parcial para declarar a decadência das competências
anteriores a 07/2000.
Assim, a diligência apenas confirmou as informações já conhecidas dos autos, de
que as alterações de valores ocorridas na NFLD 35.576.769-4 não trouxeram reflexo ao presente
processo de cobrança da multa CFL 68 (período de 01/1999 a 07/2001).
No entanto, cumpre à unidade preparadora aplicar, neste caso, eventuais reflexos
da decadência reconhecida em relação à obrigação principal, em razão da possível aplicação da
retroatividade benigna ao presente caso, nos termos do art. 476-A da Instrução Normativa RFB
no 971/2009 (conforme adiante exposto em tópico específico).

II.a.iii) Participação nos Lucros/Resultados e Abonos Indenizatórios/Acordos Coletivos de
Trabalho (NFLD 35.576.767-8 e NFLD 35.576.768-6)
O cerne do mérito do recurso, apresentado pela RECORRENTE, repousa nas
alegações de que as contribuições previdenciárias incidentes sobre o abono indenizatório e a
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

participação nos lucros são indevidas em razão da inexigibilidade do débito principal; e as
contribuições incidentes sobre contribuintes individuais e salários maternidades são indevidas
em razão do pagamento da contribuição previdenciária principal (fls. 202/203).
Pois bem, como cediço, existe distinção clara entre as obrigações principais e
acessórias. Apesar da obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a
obrigação principal é de pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é
declarar em GFIP a ocorrência do fato gerador, são condutas independentes; tanto que poderia
o contribuinte ter declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta
que viola apenas a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo
declarado em GFIP, conduta que fere somente a obrigação acessória) o reconhecimento da
inexistência da obrigação principal necessariamente implica na inexigibilidade da obrigação
acessória.
Isto porque, se as verbas pagas a título de abono indenizatório e participação nos
lucros forem efetivamente consideradas (em seus respectivos processos) como não
compreendidas no conceito de salário-de-contribuição para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias, inexistiria qualquer obrigação legal de incluí-las em GFIP, o que
resultaria na consequente extinção da multa CFL 68.
Assim, as razões de mérito para afastar referidas rubricas da composição do
salário de contribuição devem ser discutidas nos processos que tratam das obrigações principais
(NFLD 35.576.767-8 e NFLD 35.576.768-6), e não no presente processo que tem por objeto a
cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
Neste processo a discussão é limitada à multa (forma de cálculo, composição da
sua base etc.), sendo as matérias que visam discutir o mérito de determinada rubrica (se ela é, ou
não, salário de contribuição) reservadas aos processos que controlam o lançamento das
obrigações principais, sendo tais questões estranhas ao presente caso, conforme já exposto.
Acontece que, apesar da RECORRENTE alegar que apresentou impugnação às
NFLDs n° 35.576.768-6 (Abonos Indenizatórios – Acordos Coletivos de Trabalho) e n°
35.576.767-8 (participação nos lucros), não consta nos autos qualquer documento que comprove
que o resultado deste julgamento lhe foi favorável.
Deste modo, a conversão em diligência teve por objeto a busca de informações
acerca dos referidos processos.
A informação de fl. 363 (PDF 359) apresenta o seguinte:
Para melhor atender à Resolução no 2201-000.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 06/08/2019, proferido pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que converteu o julgamento do processo em diligência
(fls.303/309) seguem nas próximas folhas as decisões referentes à NFLD 35.576.767-8,
controlados através do PAF 12045.000559/2007-87.
No Termo Circunstanciado Conclusivo (fls. 594/595 – PDF 590/591), a
autoridade lançadora informa o seguinte:
5. Decisão-Notificação 17.003/9039/2005 julgou administrativamente procedente o
lançamento efetuado por meio da NFLD 35.576.767-8 (PAF 12045.000559/2007-87).
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

O Acórdão de recurso voluntário 2401-003.047 deus provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir os pagamentos de PLR considerados salários indiretos somente
em razão de ausência de acordo prévio (início do ano), na forma circunstanciadamente
demonstrada na tabela relacionadas no acórdão citado. O recurso especial apresentado
pela Fazenda Nacional teve seu provimento negado. No período indicado, os valores da
Telemar –Amazônia foram mantido pelo acórdão, objeto do AIOA 35.576.760-0.
No entanto, ao contrário do exposto acima pela unidade preparadora, não houve
provimento parcial do recurso voluntário para “excluir os pagamentos de PLR considerados
salários indiretos somente em razão de ausência de acordo prévio”. Ao prestar tal informação, a
unidade preparadora, possivelmente, se baseou na Declaração de Voto proferida no referido
acórdão, e não no voto vencedor.
Nos termos do acórdão no 2401-003.046 do CARF, proferido em 18/06/2013, foi
dado provimento parcial ao Recurso Voluntário da RECORRENTE nos autos do processo no
12045.000559/2007-87 (NFLD 35.576.767-8 – participação nos lucros), apenas para reconhecer
a decadência até a competência 06/2000 (fls. 377/444 – PDF 373/440), conforme se infere da
leitura do voto vencido e do voto vencedor do referido acórdão.
Contudo, tal equívoco não comprometeu a análise da unidade preparadora, pois
esta verificou que “no período indicado, os valores da Telemar –Amazônia foram mantido pelo
acórdão, objeto do AIOA 35.576.760-0”; ou seja, o período objeto desta multa (jan/1999 a
jul/2001) não estaria abrangido pelo provimento parcial dado pelo Conselheiro autor da
declaração de voto, que foi a partir do ano 2002 conforme tabela de fl. 441 (PDF 437).
Ambas as partes apresentaram Recurso Especial. No entanto, a contribuinte
desistiu do seu recurso para inclusão dos débitos no PERT (fls. 462/465 – PDF 458/461), e
expressou que tal desistência não contemplava a parte do débito cuja decadência havia sido
reconhecida e era objeto de recurso especial da Fazenda Nacional. Posteriormente, a CSRF
negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional (fls. 467/482 – PDF 463/478).
Sendo assim, ante o reconhecimento, pela contribuinte, da procedência de parte do
crédito tributário (o não atingido pela decadência) objeto da NFLD 35.576.767-8 (participação
nos lucros), em razão de adesão ao PERT, deve ser integralmente mantida a parcela
correspondente à multa objeto deste processo sobre referido crédito tributário parcelado, pois o
pagamento/parcelamento das verbas deixa claro que tais rubricas deveriam ter sido incluídas no
conceito de salário-de-contribuição. Com isso, a RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, já transcrito acima.
Por outro lado, cumpre à unidade preparadora aplicar, neste caso, eventuais
reflexos da decadência reconhecida em relação à obrigação principal, em razão da possível
aplicação da retroatividade benigna ao presente caso, nos termos do art. 476-A da Instrução
Normativa RFB no 971/2009 (conforme adiante exposto em tópico específico).
Em relação ao processo envolvendo os Abonos Indenizatórios/Acordos Coletivos
de Trabalho (NFLD 35.576.768-6), a diligência determinada dispôs a seguinte informação (fl.
541 – PDF 537):
Para melhor atender à Resolução no 2201-000.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 06/08/2019, proferido pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que converteu o julgamento do processo em diligência
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

(fls.303/309) seguem nas próximas folhas as decisões referentes à NFLD 35.576.768-6,
controlados através do PAF 37280.000871/2006-38.
No Termo Circunstanciado Conclusivo (fls. 594/595 – PDF 590/591), a
autoridade lançadora informa o seguinte:
7. A Decisão-Notificação 17.003/0037/2006 julgou administrativamente procedente o
lançamento efetuado por meio da NFLD 35.576.768-6 (PAF 37280.000871/2006-38).
Acórdão de recurso voluntário 206.01.043 deu provimento parcial determinando a
exclusão do lançamento dos fatos geradores ocorridos até competência 06/2000.
Despacho do CARF de folhas 1.599 a 1.609 determinou o encaminhamento do débito à
unidade de origem, para cobrança, em face da inclusão do débito em parcelamento.
Conforme exposto, nos termos do acórdão no 206-01.043 do CARF, proferido em
03/07/2008, foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário da RECORRENTE nos autos do
processo no 37280.000871/2006-38 (NFLD 35.576.768-6 – Abonos Indenizatórios/Acordos
Coletivos de Trabalho), apenas para reconhecer a decadência até a competência 06/2000 (fls.
554/573 – PDF 550/569).
No entanto, conforme despacho de fls. 584/589 (PDF 580/585), “o valor original
do DEBCAD 35.576.768-6, após exclusão dos débitos decaídos, passa de R$ 2.051.037,89 para
R$ 131.029,14, sendo transferido para o DEBCAD 37.442.101-3, controlado no processo no
16682.721444/2015-85”. Assim, “a diferença, no valor de R$ 1.920.008,75, correspondente à
alíquota de 2% (3%-1%), ficou mantida no presente processo [no 37280.000871/2006-38]” (fl.
586 – PDF 582).
O referido despacho prosseguiu afirmando que “o Contribuinte, de forma
expressa, incluiu no parcelamento (...) a integralidade do débito objeto do presente PAF [no
37280.000871/2006-38], expressamente informado na tabela supra (que consta na petição do
contribuinte), sem qualquer ressalva”. Portanto, referido processo foi remetido para a Unidade
de Origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para que fossem tomadas as devidas
providências de sua alçada.
Ademais, ainda conforme o mesmo despacho, o débito desmembrado e transferido
para o DEBCAD 37.442.101-3, controlado no processo no 16682.721444/2015-85, foi
parcialmente objeto de parcelamento, sendo a parcela remanescente (não parcelada) objeto de
cobrança, conforme demonstra o seguinte trecho (fl. 587 – PDF 583):
NOTA2: Relevante informar que após o desmembramento, foi encaminhado ao
interessado a intimação Dicat/Demac no 1259/2015 (fls.1526/1527 do processo
16682.721444/2015-85), dando ciência ao interessado do desmembramento, cobrando
os levantamentos que não foram objeto de parcelamento (AB2 e AB4) e informando
que no processo 16682.721444/2015-85 a alíquota de SAT é 1 % permanecendo a
diferença (2 % SAT) no processo 37280.000871/2006-38.
No processo 16682.721444/2015-85 constam todos os levantamentos, tanto os que
foram objeto de solicitação de parcelamento quanto os que não foram objetos de
solicitação de parcelamento, com a alíquota SAT 1% (de acordo com a planilha de
desmembramento presente na fl.1496). O objetivo da intimação Dicat/Demac no
1259/2015 era que o interessado se manifestasse (pagando ou parcelando) os
levantamentos que não foram objetos de parcelamento. Junto a referida intimação foi
também encaminhado o Discriminativo de Débito com o intuito de auxiliar no cálculo
do devido pagamento/parcelamento. Caso o interessado não efetuasse o pagamento ou o
parcelamento dos itens AB2 e AB4, haveria um novo desmembramento, separando
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

estes itens de cobrança (que seriam encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional)
daqueles que iriam para a equipe de Parcelamento da DEMAC-RJ.
O trecho acima demonstraria a definitividade do crédito tributário objeto do
processo no 16682.721444/2015-85. Portanto, tem-se que todo o valor da obrigação principal
originalmente controlado no processo no 37280.000871/2006-38 (NFLD 35.576.768-6) restaria
mantido, pois, conforme se infere do Despacho de fls. 584/589, tanto a parte desmembrada
(transferida para o processo no 16682.721444/2015-85) como a parte mantida no referido
processo original foram parceladas/pagas.
No entanto, ao final da informação de fls. 591/592 (PDF 587/588), apresentada
em razão da diligência, a autoridade lançadora esclareceu o seguinte:
Apenas a NFLD 35.576.768-6 está pendente de julgamento dos Embargos interpostos
pela Demac-RJ tendo em vista petição interposta pela Empresa interessada, nos termos
da Lei 9.784/1999, para que seja reformado o Despacho no s/n – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 10/01/2019, proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(fls.584/590).
Portanto, o despacho de fls. 584/589 (PDF 580/585), proferido pelo CARF, foi
objeto de embargos opostos pela unidade preparadora, o que demonstra não haver decisão
definitiva acerca da NFLD 35.576.768-6 (processo no 37280.000871/2006-38). Todas as demais
NFLDs que controlam as obrigações principais estão encerradas.
Em sua manifestação de fls. 605/616 (PDF 601/612), o RECORRENTE afirmou o
seguinte sobre o tema (fls. 610/611 – PDF 606/607):
No julgamento do recurso voluntário, o então Conselho de Contribuintes não só
reconheceu a decadência parcial da cobrança (débitos anteriores a julho/2000, como
bem reconhecido no relatório fiscal da DEMAC), como também reduziu a alíquota do
RAT de 3% para 1%, conforme voto da relatora. Contudo, por equívoco no
cumprimento do julgado pela autoridade preparadora, tal redução não restou refletida no
cálculo final do montante a ser parcelado. Para sanar o equívoco, a própria DEMAC
opôs embargos de declaração, que aguardam julgamento neste CARF no PTA n'
37280.000871/2006-38 (doc. no 02).
Todo o restante do débito (rubricas referentes aos levantamentos AD2, AE2, AE4, ME4,
AB2 e AB4), no valor principal de R$ 1.920.008,75 históricos, incluindo aí o SAT à
alíquota de 1%, foi transferido para controle pelo DEBCAD no 37.442.101-3, objeto do
PTA no 16682.721444/2015-85 (doc. no 03).
Embora a Recorrente tenha tentado parcelar apenas os débitos relativos às rubricas
AD2, AE2, AE4, ME4 (doc. no 04), para discutir judicialmente as rubricas AB2 e AB4,
a Receita Federal remeteu a totalidade do DEBCAD no 37.442.101-3 para inscrição em
Dívida Ativa, o que foi realizado pela Fazenda Nacional, que gerou a CDA no
37.442.101-3 e, em seguida, ajuizou a execução fiscal no 0008649-23.2016.4.02.5101
(doc. no 04, cit.).
Contudo, ao analisar as razões da empresa nos embargos à execução, a própria Fazenda
Nacional concordou com a exclusão de parte da CDA no 37.442.101-3 (decorrência
direta da NFLD no 35.576.768-6) – especificamente a parte relativa às rubricas AB2 e
AB4, por reconhecer que não incide contribuição previdenciária e de terceiros sobre
abonos indenizatórios pagos em parcela única, nos termos da primeira parte do item 7
da alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, bem como já promoveu os ajustes
na CDA (doc. no 05).
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

Com isso, percebe-se que os débitos inicialmente tratados na NFLD no 35.576.768-6
foram reduzidos ainda mais em relação ao montante original, por duas razões: (i) a
redução do SAT de 3% para 1% (questão que ainda está pendente de julgamento no
CARF); e (ii) cancelamento expresso de parte das rubricas AB2 e AB4 que compõem a
CDA no 37.442.101-3.
Como essa sequência de fatos não foi levada em consideração na elaboração do
relatório fiscal de diligência, a Recorrente entende que os autos devem novamente ser
baixados em diligência, para que a autoridade preparadora efetue novo cálculo do valor
da multa decorrente na presente NFLD no 35.576.760-0.
Ora, as informações prestadas pelo contribuinte se contradizem com aquelas
expostas no despacho de fls. 584/589 (PDF 580/585), proferido pelo CARF nos autos da NFLD
35.576.768-6 (processo no 37280.000871/2006-38), pois enquanto este informa que “a diferença,
no valor de R$ 1.920.008,75, correspondente à alíquota de 2% (3%-1%), ficou mantida no
presente processo [no 37280.000871/2006-38 – NFLD 35.576.768-6]” (fl. 586 – PDF 582), o
RECORRENTE alega que “o restante do débito (...), no valor principal de R$ 1.920.008,75
históricos, incluindo aí o SAT à alíquota de 1%, foi transferido para controle pelo DEBCAD no
37.442.101-3, objeto do PTA no 16682.721444/2015-85”. As alegações do RECORRENTE estão
respaldadas
no despacho proferido pela
Demac/RJO
nos
autos
do processo
no
37280.000871/2006-38, acostado à fl. 668 (PDF 664).
Ademais, o RECORRENTE alega que alguns valores desmembrados da NFLD
35.576.768-6 (processo no 37280.000871/2006-38), foram excluídos em sede de execução fiscal
pela própria Fazenda Nacional.
Como exposto, a autoridade lançadora, em resposta à diligência, informou que tal
caso foi objeto de embargos pela unidade preparadora, ainda pendente de apreciação no CARF.
Neste sentido, entendo que não merece prosperar o novo pedido de diligência
solicitado pelo contribuinte. É que o novo cálculo da multa a ser realizado pela unidade
preparadora poderia sofrer alteração em razão da decisão a ser proferida pela CARF na NFLD
35.576.768-6 (processo no 37280.000871/2006-38), pois ao contrário das demais NFLDs de
obrigação principal, não há decisão definitiva para a NFLD 35.576.768-6.
Assim, como os argumentos recursais do contribuinte neste processo se resumem
a defender que o “abono indenizatório” (objeto da NFLD 35.576.768-6) não ostenta natureza
salarial e, consequentemente, alegar que “caso seja reconhecida a inexigibilidade das
contribuições (...) das NFLD's 35.576.768-6 (...) evidentemente, a multa aqui aplicada
perecerá”, entendo que não há matéria a ser discutida no presente processo, devendo
simplesmente a unidade preparadora aplicar ao presente caso os reflexos do que restar decidido
na NFLD 35.576.768-6 (processo no 37280.000871/2006-38) assim como no DEBCAD
37.442.101-3, controlado no processo no 16682.721444/2015-85, pois este último é um mero
desmembramento da NFLD 35.576.768-6.
Ou seja, apenas deve ser excluído da base de cálculo da presente multa CFL 68 os
valores de obrigação principal para os quais já houve decisão definitiva quanto à inexigibilidade.
Todos os demais valores (os pagos/parcelados ou os que se encontram sub judice no CARF ou
perante o Poder Judiciário) devem permanecer na base de cálculo da presente multa.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

Esclareça-se que eventual decisão favorável ao contribuinte a ser proferida quanto
à mencionada obrigação principal ainda poderá causar reflexos na multa objeto deste processo,
mesmo após a presente decisão, haja vista que a autoridade lançadora poderá se valer da
prerrogativa de revisar de ofício o lançamento, nos termos do art. 149 do CTN. Assim, por óbvio
que o cancelamento (ainda que parcial) da obrigação principal ocasionará, no que for cabível, a
alteração da multa objeto do presente caso.

II.b. Da Conclusão do Termo Circunstanciado e da Resposta do Contribuinte
Ao final do Termo Circunstanciado (fls. 594/595 – PDF 590/591), a autoridade
lançadora concluiu o seguinte:
8. Diante das decisões proferidas nos autos anteriormente relacionados, efetuamos
minuta de cálculo do novo valor da multa (fl. 593), com exclusão dos valores não
devidos conforme as decisões administrativas proferidas nos PAFs relacionados.
9. A minuta de cálculo do novo valor da multa foi efetuada com base no relatório fiscal
de folhas 85 e 86 e as decisões administrativas dos PAFs relacionados e encontramos o
valor de R$ 54.064,45.
A planilha de cálculo da multa remanescente foi acosta à fl. 593 (PDF 589):

O RECORRENTE apresentou manifestação de fls. 605/616 (PDF 601/612), onde
praticamente concordou com o novo cálculo da multa, apenas discordando em relação aos
valores oriundos da NFLD 35.576.768-6 (Abonos Indenizatórios/Acordos Coletivos de
Trabalho), cujas razões já foram tratadas no tópico acima.
Ademais, pediu a aplicação da retroatividade da Lei no 11.941/2009 para cálculo
da multa (analisada em tópico específico deste voto).
Quanto ao novo cálculo da multa remanescente, em princípio, entendo estar
equivocado o procedimento realizado pela unidade preparadora, e corroborado pelo contribuinte,
de excluir os valores das multas anteriores à competência 07/2000 pelo simples fato do
reconhecimento da decadência do montante principal.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

É que, conforme exposto, as multas sempre são decorrentes de lançamento de
ofício, razão pela qual é inaplicável ao seu lançamento os termos do art. 150, §4o, do CTN, o
qual deve ser aplicado na análise da decadência do crédito de obrigação principal.
É importante recordar que o lançamento da multa objeto deste processo está
embasado no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/91. Referido dispositivo deixa claro que o lançamento
da multa CFL 68 independe do lançamento da obrigação principal; são créditos distintos, com
regras de decadência distintas.
É certo que a partir da MP 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009), o art. 32,
§5o, da Lei no 8.212/91 foi revogado e tal multa passou a ser calculada como um percentual
(75%) do crédito tributário da obrigação principal, nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Portanto, somente a partir deste momento é que se pode cogitar a decadência da multa como
reflexo automático da decadência da obrigação principal.
Por outro lado, sabe-se que, para os casos em que houve o reconhecimento da
decadência da obrigação principal, a multa findará por ser também cancelada, não pelo reflexo
da decadência da obrigação principal, mas sim pela aplicação da retroatividade benigna do art.
106, II, “c” do CTN (conforme exposto em tópico específico deste voto).
Mesmo sabendo que o efeito prático é o mesmo (exclusão da multa relativo ao
período da obrigação principal considerada decadente), entendo ser um equívoco eliminar a
multa simplesmente em razão do reconhecimento da decadência da obrigação principal, pois,
repise-se, a regra de contagem do prazo decadencial aplicada às obrigações acessórias é sempre a
do art. 173, I, do CTN.
Também entendo equivocada a planilha com o novo cálculo na medida em que
manteve na base de cálculo da multa os valores relativos à NFLD 35.576.764-3, mesmo a
autoridade lançadora tendo reconhecido que referida NFLD foi cancelada.
Sendo assim, a multa deve ser recalculada nos termos deste acórdão.

II.c. Da Retroatividade da penalidade mais benéfica
Entendo que o caso merece especial atenção em razão da possível retroatividade
benigna em decorrência das alterações promovidas pela Lei no 11.941/2009. Tal particularidade
cria uma situação em que é preciso averiguar qual a multa mais benéfica à RECORRENTE: se a
anterior ou a posterior à Lei no 11.941/09.
Importante observar que o inciso II do art. 35 da Lei no 8.212/91 foi revogado pela
Lei no 11.941/2009. Assim, a multa de mora passou a ser regida pelo caput do art. 35 da Lei no
8.212/1991, o qual remete para o art. 61 da Lei no 9.430/96, que somente trata de hipótese de
pagamento das contribuições em atraso, porém sem o lançamento de ofício:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Ou seja, a multa que passou a ser regida pelo art. 35 da Lei no 8.212/1991 (nova
redação) é a multa de mora decorrente do mero atraso no pagamento de débito já
declarado/constituído pelo próprio contribuinte, sem envolver lançamento de ofício promovido
pela autoridade fiscal.
Para os casos de lançamento de ofício (quando há lançamento de obrigação
principal), a multa aplicada passou a ser aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, no
percentual de 75%, conforme disciplina o art. 35-A da Lei no 8.212/91:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Em sua resposta à diligência, o contribuinte pleiteou a aplicação da retroatividade
benigna e mencionou a aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212/91 ao invés da antiga redação do
art. 32, §5o, da mesma lei. Contudo, não merece prosperar o pleito do contribuinte pois a
penalidade do art. 32-A é direcionada aos casos envolvendo apenas lançamento isolado da multa,
sem o lançamento da obrigação principal. Ou seja, a multa que passou a ser regida pelo art. 32-A
da Lei no 8.212/1991 trata apenas da não apresentação da GFIP ou da sua apresentação com
incorreções ou omissões, porém sem o lançamento de ofício de obrigação principal. Tal
penalidade é aplicada de forma isolada somente pelo descumprimento da obrigação acessória,
sem estar atrelada a qualquer descumprimento/recolhimento de obrigação principal, o que não é
o caso dos presentes autos.
Conforme exposto, para os casos em que há lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias (obrigação principal), descarta-se a aplicação do art. 32-A e aplica-se o art. 35-A,
cuja redação encontra-se acima transcrita.
Nos termos do art. 106 do CTN, se aplica a retroação benéfica das leis nos
seguintes casos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Porém, a despeito de ter avido alteração da penalidade, importante mencionar que
nos casos de lançamento de ofício, antes da Lei no 11.941/2009, eram aplicadas ao contribuinte a
multa de mora do art. 35 da Lei no 8.212/91 mais a multa pela não inclusão em GFIP de todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, §5o, da mesma Lei no
8.212/91, objeto deste processo (também revogada pela Lei no 11.941/2009).
É válido mencionar tal fato a fim de deixar claro ao contribuinte que a verificação
da retroatividade benigna (quando há lançamento de obrigação principal) enseja a comparação
das seguintes penalidades:
- a nova multa de 75% sobre o valor do principal devido;
- a multa de mora do antigo art. 35 da Lei no 8.212/91 sobre o valor do
principal devido + a multa pela não inclusão em GFIP de todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, conforme antiga redação do art.
32, §5o, da Lei no 8.212/91.
O menor valor de penalidade dentre as duas hipóteses acima citadas é o que deve
prevalecer para ser cobrado do contribuinte.
Neste sentido, em razão da possível retroatividade benigna em decorrência das
alterações promovidas pela Lei no 11.941/2009, entendo que deve haver a comparação de qual a
penalidade mais benéfica ao RECORRENTE: a anterior ou a posterior à Lei no 11.941/2009,
devendo sempre ser observada a exigência da obrigação principal.
Portanto, para cada uma das competências objeto deste lançamento, a unidade
preparadora deve efetuar a comparação: (i) da nova multa de ofício de 75% sobre a obrigação
principal, conforme art. 35-A da Lei no 8.212/91; com (ii) a multa aplicada neste processo
somada às multas de mora nas NFLDs 35.576.768-6 (abono indenizatório), NFLD 35.576.767-8
(participação nos lucros), NFDL 35.576.769-4 (contribuintes individuais) e LDC 35.638.336-5
(Salário Maternidade), conforme determina o art. 476-A da Instrução Normativa RFB no
971/2009:
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes
dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei
no 11.941, de 2009; e
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos
os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP.
Esclareça-se que deve ser excluída da base de cálculo da multa as obrigações
principais objeto da NFLD 35.576.764-3, em razão do deferimento do pleito do contribuinte no
respectivo processo que culminou com o cancelamento da NFLD 35.576.764-3.
Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.
Por fim, esclareça-se que tal comparação somente poderá ser operacionalizada
quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o crédito, devendo ser considerados
todos os processos conexos (obrigação principal e acessória), pois durante a fase do contencioso
administrativo não há como se determinar a multa mais benéfica. Isto porque, segundo a já
mencionada antiga redação do art. 35 Lei no 8.212/91, a multa de mora que acompanha a
obrigação principal, como acontece no presente caso, continua a ser majorada pelo sistema de
cobrança nos percentuais ali disciplinados. Assim, somente será possível a definição do cálculo
quando a liquidação do crédito for postulada pelo contribuinte.

II.d. Da responsabilidade sucessória pelas multas – Súmula no 113 do CARF
Por fim, defende o RECORRENTE a inexistência de responsabilidade sucessória
dos créditos não tributários (multas) das empresas incorporadas. Em que pese os argumentos, a
matéria já está pacificada no âmbito do CARF, sendo objeto da recente Súmula no 113 deste
órgão, in verbis:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, considerando que a súmula acima é vinculante para o CARF,
entendo pela improcedência do argumento do RECORRENTE.

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

III. CONCLUSÃO
Conforme apresentado ao longo do voto, a situação de cada processo que controla
as obrigações principais que são base para a presente multa CFL 68 é a seguinte:
Processo
Situação
Conclusão
LDC 35.638.663-5
(Salário Maternidade)
Valor parcelado integralmente pelo
contribuinte
Respectivos
valores
não
devem
ser
excluídos da base de cálculo da multa CFL
68 ora em discussão
NFLD 35.576.764-3
(ajuste alíquota SAT/RAT
da LDC acima)
Lançamento cancelado
Respectivos valores devem ser excluídos
da base de cálculo da multa CFL 68 ora em
discussão
NFDL 35.576.769-4
(Contribuintes
Individuais)
Reconhecida
a
decadência
das
competências até 06/2000. No mérito, a
modificação ocorrida no crédito tributário não trouxe reflexo ao
presente processo de cobrança da multa
CFL 68 (competências distintas).
Respectivos
valores
não
devem
ser
excluídos da base de cálculo da multa CFL
68 ora em discussão. Contudo, devem ser
observados no presente caso eventuais
reflexos da decadência reconhecida em
relação à obrigação principal, em razão da
possível
aplicação
da
retroatividade
benigna, nos termos do art. 476-A da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
NFLD 35.576.767-8
(Participação nos
Lucros/Resultados)
Reconhecida
a
decadência
das
competências até 06/2000. Demais
valores não atingidos pela decadência
foram objeto de parcelamento (PERT).
Respectivos
valores
não
devem
ser
excluídos da base de cálculo da multa CFL
68 ora em discussão. Contudo, devem ser
observados no presente caso eventuais
reflexos da decadência reconhecida em
relação à obrigação principal, em razão da
possível
aplicação
da
retroatividade
benigna, nos termos do art. 476-A da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
NFLD 35.576.768-6
(Abonos
Indenizatórios/Acordos
Coletivos de Trabalho)
Houve o desmembramento de parte do
valor para o DEBCAD 37.442.101-3.
Contudo, ante ao eventual equívoco
dos valores desmembrados, houve
embargos
de
declaração
ainda
pendentes de apreciação pelo CARF.
Apenas deve ser excluído da base de
cálculo da presente multa CFL 68 os
valores de obrigação principal para os
quais já houve decisão definitiva quanto à
inexigibilidade. Todos os demais valores
(os pagos/parcelados ou
os que se
encontram sub judice no CARF ou perante
o Poder Judiciário) devem permanecer na
base de cálculo da presente multa.

Eventual decisão favorável ao contribuinte
a ser proferida quanto à mencionada
obrigação principal poderá causar reflexos
na multa objeto deste processo, em razão
da revisão de ofício do lançamento a ser
promovido pela autoridade fiscal quando
da cobrança do crédito, nos termos do art.
149 do CTN.

Eventual decisão definitiva quanto à
decadência
do
crédito
de
obrigação
principal também poderá refletir na multa
CFL 68 em razão da possível aplicação da
retroatividade benigna, nos termos do art.
476-A da Instrução Normativa RFB no
971/2009.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-006.369 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002066/2007-13

Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme razões acima apresentadas, para:
(i)
reconhecer a decadência do período de 01/1999 a 11/1999;
(ii)
aplicar ao presente caso os reflexos decorrentes das alterações/exonerações
promovidas nos processos que tratam das exigências por descumprimento
de obrigação principal, conforme quadro constante na página anterior, já
que a multa objeto deste processo (CFL 68) está atrelada às mencionadas
obrigações principais; e
(iii)
aplicar, no que for cabível, a retroatividade benigna sobre a multa lançada,
nos termos do art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital